Tribunal: TJDFT
Processo: 0716307-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/DF. RECLAMAÇÕES DE CONSUMIDORES. SANÇÕES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA OBSERVADA. ANÁLISE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os atos da Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo presumidos válidos até que prova em contrário demonstre terem sido praticados em desacordo com a lei ou com os princípios constitucionais que devem pautar a atuação administrativa.

2. O controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário deve guiar-se pelo critério de legalidade, restringindo-se à verificação da conformidade do ato com a lei que o rege. Logo, não lhe compete examinar a oportunidade e conveniência do ato administrativo.

3. O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal IDC/PROCON-DF integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e tem por missão reprimir abusos e práticas abusivas praticadas contra consumidores e aplicar penalidade no caso de infração à norma de regência (artigos 56 e 106 do CDC).

4. Em relação às sanções aplicadas, o STJ considera legal a aplicação de pena com base na condição econômica do infrator, gravidade da infração e reincidência.

5. No caso concreto, a pena foi aplicada com base nos parâmetros definidos na Portaria n. 34/2020/IDC/DF, que consideram não apenas os valores dos serviços prestados aos consumidores, mas o fato de ser empresa de grande porte e reincidente (circunstância agravante).

6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.